Tribunal: TJBA
Processo: 8034667-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034667-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que defere tutela de urgência. Fornecimento de energia elétrica para evento cultural promovido por ente público. Débitos pretéritos em discussão judicial. Continuidade do serviço público. Dispensa de caução. Legalidade e proporcionalidade da multa cominatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a ligação provisória de energia elétrica destinada à realização de festejos juninos, entre os dias 14 e 26 de junho de 2025, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00, limitada a 10 dias.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se é legítima a imposição de obrigação de fornecer energia elétrica para evento cultural promovido por ente público inadimplente com débitos pretéritos; (ii) estabelecer se há preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com dispensa de caução; (iii) verificar a legalidade, proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a ilegalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita de ente público quando a medida compromete a continuidade de políticas públicas ou serviços de interesse coletivo, em observância ao princípio da continuidade do serviço público. A interrupção ou negativa de fornecimento de serviço essencial, ainda que por eventual inadimplemento, deve observar o interesse da coletividade, na forma do art. 6º, §3º, da Lei 8.987/95.

4. Os festejos juninos possuem natureza cultural consagrada, reconhecida como patrimônio cultural imaterial nacional (Lei nº 14.555/2023), e revelam impacto relevante na economia local e no interesse público, o que justifica a preservação da continuidade do serviço de energia elétrica, mesmo diante da inadimplência anterior.

5. Os débitos utilizados como fundamento para a recusa de fornecimento são pretéritos, encontram-se em discussão administrativa e judicial, e não comprometem o adimplemento das obrigações correntes, cuja regularidade foi reconhecida na decisão agravada, afastando-se, assim, a possibilidade de uso da negativa como meio coercitivo de cobrança.

6. O art. 300, §1º, do CPC autoriza a dispensa de caução em tutela de urgência quando evidenciado interesse público relevante, boa-fé e hipossuficiência do requerente, o que se verifica no caso concreto.

7. A multa cominatória de R$ 25.000,00 por dia, limitada a 10 dias, é adequada, proporcional e necessária à efetividade da ordem judicial, considerando o caráter urgente da medida e o potencial impacto social e econômico da sua frustração.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8034667-84.2025.8.05.0000
, em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravad
o

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.